Tribunal: TJES
Processo: 5010649-62.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: CLEIA LOUZA REBOUÇAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. ABUSO E EXCESSO DE PODER. FALECIMENTO DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PLEITO DE MAJORAÇÃO E REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERBA ARBITRADA QUE SE REVELA COMPATÍVEL E PROPORCIONAL. EC 113/ 2021. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERCENTUAL FIXADO ADEQUADO. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Merece acolhida a tese apresentada pela Autora/ Apelante no que concerne à necessidade de reforma da sentença a fim de fixar pensão mensal em seu benefício, haja vista que de acordo com entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania, “(...) em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste.(...)” (AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

2. Assim, mostra-se devido, portanto, o pensionamento mensal a título de dano material, no importe de 2/3 do salário-mínimo em favor da genitora do falecido (autora) até a data em que a vítima completaria 25 anos, após, a pensão deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, tendo, como termo final, a morte da ora requerente ou, subsidiariamente, até a data em que a vítima completaria a idade constante na expectativa média de vida reconhecida pela tabela do IBGE na data do óbito.

3. Não merecem acolhida as teses apresentadas pelos Recorrentes no sentido de majorar (Autora) ou reduzir (Estado do Espírito Santo) o quantum indenizatório arbitrado na origem.

4.Na hipótese, restou evidenciado nos autos a ação dos agentes estatais que, ao agirem com excesso e abuso de poder, causaram a morte da vítima, o dano e o nexo de causalidade, os pressupostos da responsabilidade civil se encontram presentes e justificam a manutenção do dever de indenizar reconhecida pelo juízo a quo, configurando-se hipótese de dano moral in re ipsa, haja vista a dor e sofrimento incomensuráveis causado à Autora, sua genitora.

5. Nesse termos, vale consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

6. Acerca do quantum indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

7. Na hipótese dos autos, em relação ao quantum fixado pelo juízo a quo, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares.

8. Acerca dos índices a serem adotados, deve o montante da indenização por danos morais ser atualizado com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso ( Súmula nº 54, STJ – Temas 99 e 112, STJ, EC 113/ 2021), sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária.

9. Acerca do valor dos honorários advocatícios arbitrados, no importe de 10% sobre o valor da condenação, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser improvido o Apelo do autor, para que seja majorado o percentual fixado na origem.

10. Recurso do Estado do Espírito Santo conhecido e improvido. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEIA LOUZA REBOUCAS e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso pelo Estado do Espírito Santo e conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010649-62.2023.8.08.0024

APLTE/ APLDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APLDO/ APLTE: CLEIA LOUZA REBOUÇAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
CLEIA LOUZA REBOUÇAS
em face da r. sentença de id 6682509, proferida pela i. Magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que nos autos da “ação indenizatória” ajuizada por CLEIA LOUZA REBOUÇAS em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da morte de seu filho ocorrida após abordagem irregular realizada por policiais militares, acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como ao pagamento da quantia de R$1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), a título de danos materiais. Determinou, ainda, que o Requerido promova a prestação de atendimentos psiquiátrico e psicológico à requerente.

De início, convém esclarecer que CLEIA LOUZA REBOUÇAS ajuizou a presente Ação indenizatória objetivando reconhecer a responsabilidade do Estado do Espírito Santo pelo óbito do seu filho, menor de idade, ocorrida após abordagem policial e em virtude desta, eis que foi alvejado pelo policial militar quando já estava algemado.

Assim, objetivou a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 1.000 (mil) salários-mínimos, bem como em danos materiais em forma de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, e pagamento das despesas com o funeral, no valor de um salário-mínimo e ainda na obrigação de fazer consistente no fornecimento de tratamento e acompanhamento profissional psiquiátrico/ psicológico.

Após regular instrução processual, foi proferida a r. sentença (id 6682509) objurgada, a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos contidos na exordial.

Irresignadas, as partes, autora e ré, interpuseram recursos de apelação.

A parte Autora defende que a sentença deve ser reformada, argumentando para tanto que i) é cabível o pensionamento mensal, face à presunção de auxílio mútuo entre membros de família de baixa renda, na forma do entendimento sedimentado pelo C. STJ; ii) deve ser majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais, haja vista que a hipótese dos autos revela verdadeira execução extrajudicial praticada por agente público, com requintes de frieza, crueldade e aparente ausência de arrependimento; iii) salienta que há diversos precedentes nos Tribunais pátrios arbitrando valores superiores àquele fixado na sentença apelada; iv) afirma que devem ser majorados os honorários advocatícios fixados em benefício da Defensoria; v) por derradeiro, defende para que seja determinada a aplicação da correção monetária e dos juros de mora conforme EC 113/2021.

Já o Estado do Espírito Santo defende em seu recurso (id 6682519) que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: o valor fixado pelo juízo de origem, de R$80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais, revela-se desproporcional se comparado ao que já fora fixado em casos semelhantes, por esse Tribunal de Justiça. Salienta que nenhum valor amenizará o sofrimento de mãe pela perda de um filho, razão pela qual pugna para que seja efetivada análise minuciosa das peculiaridades do caso de modo a contribuir para fixação de um valor que não destoa daqueles reputados razoáveis e proporcionais pelo Tribunal de Justiça do Estado, bem como pelos tribunais superiores.

Apreciarei os apelos de forma conjunta.

De início, acolho desde logo a tese apresentada pela Autora/ Apelante no que concerne à necessidade de reforma da sentença a fim de fixar pensão mensal em seu benefício, haja vista que de acordo com entendimento sedimentado pelo Tribunal da Cidadania,
“(...) em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste.(...)”
(AgInt no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 11/11/2021.)

Assim, considerando que na hipótese dos autos trata-se de família de baixa renda, existe a presunção de interdependência econômica entre todos membros que a compõem, ainda que não comprovada a atividade laborativa desenvolvida pelo filho da Requerente, sendo devido, portanto, o pensionamento mensal a título de dano material, no importe de 2/3 do salário-mínimo em favor da genitora do falecido (autora) até a data em que a vítima completaria 25 anos, após, a pensão deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, tendo, como termo final, a morte da ora requerente ou, subsidiariamente, até a data em que a vítima completaria a idade constante na expectativa média de vida reconhecida pela tabela do IBGE vigente na data do óbito.

Confira-se os arestos do C. STJ acerca do tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PENSÃO CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DO FALECIDO PARA O NÚCLEO FAMILIAR. SÚMULA 7/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO FILHO MENOR PRESUMIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta pelo filho menor de detento executado por homens encapuzados enquanto era transferido, sob a custódia do Estado, do Hospital Regional de Porto Nacional para o Hospital Geral de Palmas.

2. O Estado do Tocantins impugna o capítulo da decisão que estabeleceu o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais pela morte do detento, por considerá-lo exorbitante.
Contudo, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente em hipóteses excepcionais se admite, pela via do Recurso Especial, a revisão do valor atribuído a título de danos morais, o que não ocorre na espécie. Incidência a Súmula 7/STJ.

3 A tese de que o Estado não pode ser condenado duas vezes pelo mesmo fato não foi objeto de prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 356/STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento".

4. O recorrente defende que o Tribunal a quo se equivocou ao impor ao Estado a obrigação de pagar pensão civil no importe de 2/3 do salário mínimo até que o menor complete 25 anos, porquanto "o de cujus não contribuía para o núcleo familiar". Entretanto, a assertiva demanda exame das provas colacionadas aos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. Ademais, o acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ em casos similares, no sentido de que a dependência econômica entre os membros da família de baixa renda se presume. Aplicação da Súmula 83/STJ.

5. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.978.533/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

(...)

IV. No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada".

V. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.903.593/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 25/10/2022.)

Seguindo, após examinar os autos, entendo que não merecem acolhida as teses apresentadas pelos Recorrentes no sentido de majorar (Autora) ou reduzir (Estado do Espírito Santo) o
quantum
indenizatório arbitrado na origem.

Acerca da responsabilidade do Estado, o artigo 37, §6º da Carta Magna de 1988 é claro ao preconizar que as pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa,
verbis
:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Desta forma, é cediço que, em regra, a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano.

No caso dos autos, tal como muito bem consignado pela i. Magistrada de origem,
“(...) não há prova da excludente de responsabilidade civil, ou seja, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da atuação policial que ensejou a morte de Carlos Eduardo, cujo suposto envolvimento em atividade ilícita a justificar abordagem policial sequer deve ser discutido nos autos. As provas produzidas apontaram que houve seis disparos de arma de fogo contra o filho da autora, culminando na sua morte. Por conseguinte, diante da ausência de prova da excludente de responsabilidade civil, ressalvada a independência da esfera cível em relação à responsabilidade criminal na seara própria, depreende-se que a morte de Carlos Eduardo decorreu de falha e abuso na atividade policial. (...)”

Assim, vê-se que inexistem nos autos provas de eventual excludente de responsabilidade, restando incontroverso nos autos que houve falha e abuso na atividade policial, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta ação.

Desse modo, evidenciada ação dos agentes estatais que, ao agirem com excesso e abuso de poder, causaram a morte da vítima, o dano e o nexo de causalidade, os pressupostos da responsabilidade civil se encontram presentes e justificam a manutenção do dever de indenizar reconhecida pelo juízo a quo, configurando-se hipótese de dano moral in re ipsa, haja vista a dor e sofrimento incomensuráveis causado à Autora, sua genitora.

Nesse termos, vale consignar que a indenização por dano moral não é um preço pelo padecimento da vítima, mas sim uma compensação parcial pela dor injusta que lhe foi provocada, como forma de minorar seu sofrimento.

Acerca do
quantum
indenizatório, o valor destinado à reparação do dano moral deve atender ao caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem se constituir incentivo à prática perpetrada pelo ofensor. Deve, pois, o decreto condenatório ser proporcional e razoável.

Na hipótese dos autos, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, no valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais), entendo como razoável e proporcional, quando analisada a gravidade dos fatos e o abalo sofrido pela Autora com o falecimento do seu filho. Além disso, tal quantia encontra-se em consonância com jurisprudência do Tribunal de Justiça desse Estado para situações similares, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRETENSÃO ALIMENTÍCIA. DISPARO DE ARMA DE FOGO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR. DANOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ainda que o policial esteja de folga, o Estado responde objetivamente pelos danos causados pelo mesmo, caso esteja fardado ou utilizando arma da corporação (art. 37, §6º da CF/88). Precedentes. 2. Restando devidamente comprovado o nexo causal entre o dano e a atividade desempenhada pelo agente, os prejuízos de ordem moral e material deverão ser reparados, já que a Administração Pública não logrou êxito em demonstrar a culpa exclusiva da vítima ou qualquer condição excludente da sua responsabilidade de indenizar. 3. Como se sabe, no dano moral a reparação se dá no aspecto do sofrimento, da angústia infligida pela perda do filho e irmão dos autores, fato evidentemente presumido no caso, proporcionando, de certa forma, um consolo por este evento grave causado pela Administração Pública. 4. Nesta dimensão dos acontecimentos gerados pela imperícia do agente público, como causa decisiva da morte da vítima, é de se convir que o montante reparatório arbitrado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada familiar requerente é adequado e equânime com a extensão do dano gerado. (...) (TJES; APL-RN 0009869-33.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 12/03/2014; DJES 19/03/2014)

Acerca dos índices a serem adotados, deve o montante da indenização por danos morais ser atualizado com incidência de juros de mora pela Taxa SELIC a partir do evento danoso ( Súmula nº 54, STJ – Temas 99 e 112, STJ, EC 113/ 2021), sendo indevida a sua cumulação com índice de correção monetária.

Por último, acerca do valor dos honorários advocatícios arbitrados, no importe de 10% sobre o valor da condenação, atenta aos critérios elencados nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, entendo que deve ser improvido o Apelo do autor, para que seja majorado o percentual fixado na origem.

Dispõem os §§2º e 3º do artigo 85 do CPC:

Art. 85. § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Ora, em observância aos critérios estabelecidos no referenciado artigo 85, §§2º e 3º do CPC mostra-se perfeitamente justa e adequado o percentual adotado.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo, e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pela parte autora para o fim de condenar o Requerido ao pagamento de pensionamento mensal a título de dano material, no importe de 2/3 do salário-mínimo em favor da autora até a data em que a vítima completaria 25 anos, após, a pensão deve ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, tendo, como termo final, a morte da ora requerente ou, subsidiariamente, até a data em que a vítima completaria a idade constante na expectativa média de vida reconhecida pela tabela do IBGE na data do óbito.

Considerando o desprovimento do recurso do Estado, majoro a verba honorária fixada na origem em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares,

Não tenho dúvida em acompanhar a relatora no que concerne à configuração da responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo e à sua condenação ao pensionamento da apelada e à indenização por danos morais e materiais sofridos em decorrência da ação policial que culminou na morte de seu filho.

Entendo, contudo, que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), eis que a quantia fixada na sentença (R$ 80.000,00) se revela desproporcional e desarrazoada em relação ao parâmetro adotado por este órgão fracionário para os casos de óbito, como se depreende dos seguintes arestos:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DEVER DE INDENIZAR - CAUSAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - MÉTODO BIFÁSICO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Deve ser reconhecido o dever de indenizar da empresa apelante/apelada, uma vez que a conduta do seu preposto foi a única causa para acidente, uma vez que ele realizou a travessia da pista sem observar as cautelas necessárias para o lugar e o momento da manobra e, ignorando o grande fluxo de veículos que trafegavam na via, eis que o dia dos fatos era uma sexta-feira de carnaval, atravessou o caminhão completamente na pista de rolamento impossibilitando qualquer manobra de desvio por outros condutores, ainda que pelo acostamento, de modo a tornar inevitável a ocorrência do acidente, não existindo causas excludentes de responsabilidade ou mesmo culpa concorrente do condutor do veículo atingido. 2. Observado o método bifásico de arbitramento dos danos morais,
mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto a indenização estabelecida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. 3. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0000311-59.2015.8.08.0036, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data de julgamento: 21/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2.
Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido
, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes. 3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0016968-06.2020.8.08.0035, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 15/12/2022) (g. n.)

Diante do exposto,
divirjo parcialmente
da eminente relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para (a)
conhecer
e
dar parcial provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo
, reduzindo a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso, sem cumulação com outro índice de correção monetária; e (b)
dar parcial provimento ao recurso de Cleia Louza Rebouças
, nos termos do voto da relatora.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Eminentes pares, a fim de rememorar o presente feito, trata-se de
apelação cível
interposta contra
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

que, em suma, considerando que a ação policial culminou na morte
do
filho da autora,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de: a) indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); b) indenização por dano material no importe de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) e c) honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A
eminente relator
a
, Des.
Marianne Júdice de Mattos
, no que foi integralmente acompanhada pelo e. Des. Substituto Anselmo Laghi Laranja,
conheceu do recurso
interposto pela autora
e a ele
deu parcial
provimento
para
condenar o Estado do Espírito Santo também ao pagamento de pensionamento mensal,

enquanto negou provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, a Des. Janete Vargas Simões inaugurou divergência apenas quanto à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, a fim de lhe dar parcial provimento para reduzir a indenização por dano moral para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão a que
chegou
a
eminente
relator
a
,
sobretudo por já ter me posicionado no mesmo sentido em casos semelhantes
,
razão pela qual
, a fim de se evitar repetição de teses e argumentos já ventilados na sessão pretérita,
acompanho integralmente o voto proferido pel
o
eminente relator.

É como voto.

VOTO-VISTA

Não tenho dúvidas em reconhecer a responsabilidade do Ente Estatal, bem como a necessidade de pensionamento em favor da autora, ante o falecimento de seu filho.

Acerca da divergência instaurada – valor fixado a título de dano moral – em que pese o entendimento divergente deflagrado pela C. Desembargadora Janete Vargas Simões –
penso que a cifra firmada em sentença, no importe de oitenta mil reais
, se mostra condizente com as peculiaridades dos autos, uma vez que, como já demonstrado, trata-se de falecimento do filho da requerente por ato ilícito de agente policial pertencente aos quadros do requerido.

Sabe-se que “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Diante do exposto, pedindo vênia ao entendimento divergente, acompanho, integralmente, o voto de relatoria.

É como voto.